Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-63.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004254-63.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZILDINHA DE CASTRO PEREIRA - CPF: 027.696.901-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

1004254-63.2021.8.11.0007.

Parte recorrente (s): IZILDINHA DE CASTRO PEREIRA.

Parte recorrida(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DESPRESTIGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO DA CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva.

Não há que se falar em aplicação da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, o chamado “PACTO DE SÃO JOSE DA COSTA RICA”, quando evidente o desprestígio da função pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença condenatória tirada contra a parte recorrente, em razão da prática do delito capitulado no art. 331 do Código Penal, consistente no desacato de policiais.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Ausência de prova da prática ilícita.

II – Sustenta a atipicidade da conduta delituosa.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pelo improvimento do recurso em referência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença condenatória tirada contra a parte recorrente, em razão da prática do delito capitulado no art. 331 do Código Penal, consistente no desacato de policiais.

I –
Ausência de prova da prática ilícita.

Rejeito tal proposta recursal, pois denota-se do conjunto probatório formado nos autos revela a prática do desacato aos policiais, conforme depoimentos prestado. Vejamos:

“(a denunciada) começou a xingar nós, desacatando, que nós somos bandidos, que nós tínhamos que prender ladrão... que pegamos dinheiro na rua...”

“na polícia militar só tem vagabundo, todos são ladrões e vivem de pegar dinheiro na rua”.

Dessa forma, restou claramente demonstrado nos autos que o réu praticou os fatos descritos na denúncia, incorrendo na prática do crime de desacato, estando plenamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

No que se refere às teses defensivas de ausência de dolo específico diante da prática dos fatos e ausência de provas com incidência do princípio in dubio pro reo, entendo ser o caso de rejeição, pois, os policiais militares afirmaram durante a instrução processual que estavam no quartel, momento em que o apelante chegou ao local e faltou com o respeito contra eles, proferindo xingamentos. Portanto, é evidente a finalidade de o agente ultrajar, menosprezar o funcionário públicos em razão da função que exerce.

Do mesmo modo, entendo ser o caso de rejeição da tese alegada pela defesa quanto à ausência de provas e preponderância do in dubio pro reo, ante os depoimentos dos milicianos presentes no local dos fatos.

II –
Sustenta a atipicidade da conduta delituosa imputada ao recorrente.

Pois bem, penso que não há de se aplicar a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, o chamado “PACTO DE SÃO JOSE DA COSTA RICA”, ao caso em testilha, eis que a liberdade de expressão ali pregada não pode ser interpretada no sentido de se permitir o desprestígio da função pública.

Assim é da jurisprudência hodierna:

Processo:

APR 00020807720128190044 RJ 0002080-77.2012.8.19.0044

Relator(a):

CLAUDIA MARCIA GONCALVES VIDAL

Órgão Julgador:

Segunda Turma Recursal Crimina

Publicação:

25/08/2014 00:00

Parte(s):

Apelante: CARLOS EDUARDO DE SOUZA MAIA BRETTAS
Apelado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ementa

Apelação Criminal. Desacato. Palavras proferidas em desprestigio à autoridade pública no exercício regular de suas atividades. Prova coesa. Sumula 70 TJRJ. Reproduzida pelos policiais. Inexistência de atitude imponderada e ilegal do agente a afastar a justa causa. Embriaguez voluntária não elide o dolo especifico. Prescindível o animo calmo a caracterização do dolo. Condenação mantida. VOTO 1. (...)DESACATO 2. Reside a ideia central do desacato no desrespeito, na ofensa, no menosprezo, na humilhação do funcionário público no exercício das suas funções. Pretensões estas que podem ser alcançadas - consoante Nelson Hungria através de "qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário".

(...)

4.Impera, contudo, inicialmente afirmar que permanece integro o crime de Desacato em nosso ordenamento, nem há como afirmar que fere o direito fundamental à liberdade de expressão estabelecido no art.
5º
, inc.
IV
da
Constituição Federal
- por não se confundir a citada liberdade com a ofensa e a humilhação do agente em razão de estar no exercício da sua função. A vigência do Pacto de San Jose da Costa Rica não faz expressa referência a uma necessária descriminalização. Estabelece a liberdade de expressão o que não pode significar que se está estabelecendo o caos nas relações entre agentes públicos e particulares. Descriminalizar o Desacato apenas porque tem "aquele ranço insuportável da ditadura.do Estado Novo" - nas palavras de Técio Lins e Silva membro da Comissão de Juristas, in Jornal do Advogado. Ano XXXXVII, mai.2012, n.372, p.15 - não traz muita luz a discussão. Não se está querendo a permanência da autoridade apenas por ser autoridade, mas, que continue a existir a possibilidade de coibir aquele que extrapola em suas criticas e não está preocupado em engrandecer ou melhorar o funcionamento do público mas sim em denegrir apenas por denegrir. Penso que o Pacto de San Jose não imaginou um "cidadão" mal educado, agressivo ou ofensor que com suas palavras quer estabelecer o caos por escárnio, menosprezo. (...)”

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,

em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,

NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023